Tribunal: TJDFT
Processo: 0726912-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726912-60.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESUS DAS GRACAS MALDONADO GAMA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O O presente recurso está relacionado, para fins de prevenção, à APC no 2004.01.1.098849-6, distribuída à egrégia 4a Turma Cível, sob a Relatoria do eminente Desembargador Fernando Habibe consoante se infere da certidão ID no 13177362 e da consulta ao sistema informatizado desta Corte. Dessa forma, em face da prevenção prevista no art. 81, caput, do Regimento Interno deste TJDFT, redistribua-se. Brasília, DF, em 13 de abril de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator